Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-60.2022.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000932-60.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 202.600.591-53 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta por Eli Silva de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida cerceou o direito de defesa do apelante ao julgar antecipadamente a lide, sem a realização de perícia para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica e biometria facial constantes do contrato de empréstimo impugnado.

III. Razões de decidir

3. O art. 428, I, do CPC dispõe que cessa a fé do documento particular quando sua autenticidade é impugnada e enquanto não se comprovar sua veracidade.

4. A ausência de perícia técnica impossibilitou a devida instrução do feito, impedindo a parte apelante de demonstrar a inexistência do negócio jurídico alegado pelo banco recorrido.

5. A realização da prova pericial não acarreta prejuízo à instituição financeira e é essencial para a adequada resolução do litígio, garantindo a segurança jurídica na determinação da validade do contrato impugnado.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia técnica. Restam prejudicadas as demais questões recursais.

Tese de julgamento:
"Havendo impugnação específica da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato bancário, a ausência de perícia configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
ELI SILVA DE OLIVEIRA
,
contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos
autos nº 1000932-60.2022.8.11.0052 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO BMG S/A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendeu a exigibilidade de
tais verbas, eis que foi concedido ao requerente, os benefícios da gratuidade processual.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da incongruência de informações dispostas no contrato e ausência de contrato relativo ao empréstimo constante no benefício da recorrente; 2) da prática de fraude na relação contratual; 3) da cobrança indevida; 4) da devolução em dobro do indébito; 5) da não contratação – não comprovação de autenticidade da assinatura do contrato - violação do CDC e instrução normativa do INSS 28/2008 - art. 3° inc. III - prática ilegal - dano moral ''
in re ipsa
''.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para modificar
in totum
a sentença de primeira instância, julgando improcedentes os pedidos da Recorrida, reconhecendo nulidade do contrato e, em consequência, a cobrança indevida, a devolução dos valores em dobro e o arbitramento de danos morais. Subsidiariamente, requer a anulação da
r.
sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para produção de provas grafotécnica nos documentos juntados pela defesa, por constar características de falsidade documental.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 254197680 - Pág. 25), pugnando pelo desprovimento da via recursal ou, alternativamente, pela compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ELI SILVA DE OLIVEIRA
,
contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos
autos nº 1000932-60.2022.8.11.0052 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO BMG S/A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendeu a exigibilidade de
tais verbas, eis que foi concedido ao requerente, os benefícios da gratuidade processual.

Pois bem
.

O direito pleiteado pela parte autora resultou da constatação de descontos em seu benefício previdenciário, por conta de contrato de empréstimo consignado sob nº 419209546 (id. 254196782 - Pág. 2), no valor liberado de R$ R$10.701,59 (dez mil setecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 280,93 (duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos), que alega não haver firmado com o banco requerido, ora apelado.

A parte autora, ora apelante, alega que a instituição requerida não comprovou a legalidade do negócio jurídico noticiado nos autos. Como não requisitou ou autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, entende que os valores descontados devem ser devolvidos em dobro, bem como a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Todavia, o Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 58696477 - Pág. 1/6):

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que foi concedido ao requerente, os benefícios da gratuidade processual. Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, por meio de ato ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se
” (id. 254197675 - Pág. 5).

Em que pese o respeitado entendimento do d. magistrado
a quo
, a hipótese não comportava o julgamento antecipado da lide.

Digo isso porque argumentação da parte recorrente de não contratação do empréstimo consignado objeto da lide, conforme contrato juntado pelo banco, inviável o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Aplica-se, ao caso, os termos do artigo
428
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”.

Ao julgar o feito sem que fosse determinada a realização de perícia para verificar se, de fato, a biometria facial

e a
assinatura eletrônica, a validar,
constantes do contrato juntado pelo banco eram ou não da parte apelante, cerceou-se o seu direito de defesa, de modo a tornar inviável o prosseguimento da demanda.

Embora as contratações eletrônicas sejam admitidas, as provas constantes dos autos não bastam à conclusão de que o contrato impugnado tenha sido, efetivamente, firmado pelo apelante.

Somente por meio de perícia técnica regular será possível concluir se o contrato anexado aos autos pelo banco foi assinado eletronicamente pela parte e, consequentemente, determinar se ela deve responder pelos respectivos efeitos jurídicos.

Anote-se que a determinação de realização da prova pericial não trará prejuízo algum ao banco, pois se restar demonstrado que a assinatura eletrônica impugnada é do autor/apelante, tal conclusão comprovará a alegada higidez do contrato.

Desse modo, deve ser acolhida a alegada anulação da
r.
sentença e, por conseguinte, proceder à realização da perícia, como medida de rigor.

Resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a
r
. sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, possibilitando a realização de prova. Resta prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025